Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026721-48.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO FERREIRA LEITE - CPF: 156.830.791-87 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO E POSTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – COMPROVAÇÃO DE QUE FIRMOU O TERMO DE ADESÃO Á REFERIDA MODALIDADE CONTRATUAL E AINDA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, ALÉM DE TER VALOR LIBERADO EM SUA CONTA - DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a parte sustente que não pretendia contratar o empréstimo referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável, há comprovação de que firmou referida contratação e, além disso, ainda se utilizou do cartão não havendo justificativas para pretender o reconhecimento da invalidade do pactuado

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento constante da decisão o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
N.

1026721-48-2021

AGRAVANTE: JOSÉ FERREIRA LEITE

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
José Ferreira Leite
, em face da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração propostos no Recurso de Apelação Cível ao qual foi negado provimento.

Nas razões recursais o Agravante sustenta, em síntese, que a parte Agravante sobrevive do benefício previdenciário para realização de suas despesas e constatou que estão ocorrendo descontos de valores provenientes do contrato n. 11191284 pela Instituição Financeira Recorrida.

Alega que, no entanto, nunca pretendeu utilizar de empréstimo via cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado simples que possui diferenças da questionada modalidade.

Verbera que os descontos tem causado prejuízos ao Agravante, já que realizados em sua verba alimentar.

Verbera existência de má fé da parte ex adversa que objetivando lucro fácil agiu de forma dissimulada impondo ao Recorrente produto diverso do pretendido.

Sustenta que a Agravada pratica ato ilícito prejudicial ao Agravante, cometendo diversas ilegalidades, deixando de cumprir normas do INSS, além de impor venda casada ao consumidor atuando de má fé, tendo em vista que o produto contratado não é o pretendido, havendo necessidade de restituição em dobro dos valores descontados do benefício do Agravante.

Verbera que na modalidade questionada os juros são infinitamente maiores de modo que jamais contrataria o empréstimo na modalidade cartão com Reserva de Margem Consignável.

Assevera que é devido o dano pleiteado, pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que o Recorrente argumentou que está sofrendo descontos provenientes de cartão de crédito com reserva de margem consignável na sua folha de pagamento e que o contrato não foi firmado nessa modalidade, porém, resta comprovado nos autos que o mesmo firmou o Termo de Adesão de Crédito Consignado junto ao Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento.

Assevera que o caso versa sobre demanda predatória semelhante a outras ajuizadas

devendo ocorres responsabilização por atuação de má fé do causídico.

Afirma a impossibilidade de modificação do acórdão diante da legalidade do cartão de crédito consignado,

havendo de ser observado o Princípio da Boa Fé Contratual, ademais, há realização de saques pelo Agravante, havendo comprovação de que valores foram liberados na sua conta.

Sustenta a inexistência de dano moral, tendo em vista a inexistência de qualquer atuação da Instituição Financeira a ensejar reparação civil, e, tampouco, repetição do indébito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023